Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716118-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o Agravado DISTRITO FEDERAL, no prazo de cinco dias, acerca da petição de fls. 1/8 ID 28009869 e documentos de fls. 1/4 ID 28009867 e fls. 1/5 ID 28009870. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator